Tribunal: TJSP
Processo: 1023700-91.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção da indenização securitária. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Questão já resolvida nos autos. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. Inocorrência. Documentação suficiente. VIGÊNCIA DO SALÁRIO MÍNIMO. Impossibilidade de utilização do salário vigente à época da liquidação do sinistro, sob o risco de se utilizar o salário mínimo como fator de indexação. Necessidade de observância do salário mínimo vigente à época do acidente. Correção monetária desde a data do evento danoso (acidente). RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023700-91.2014.8.26.0100; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. Impossibilidade. Todas as seguradoras conveniadas ao seguro DPVAT têm legitimidade para figurar em ação que se pretenda a cobrança ou a complementação da indenização securitária. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Questão já resolvida nos autos. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. Impossibilidade. Todas as seguradoras conveniadas ao seguro DPVAT têm legitimidade para figurar em ação que se pretenda a cobrança ou a complementação da indenização securitária. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Questão já resolvida nos autos. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. Inocorrência. Documentação suficiente. VIGÊNCIA DO SALÁRIO MÍNIMO. Impossibilidade de utilização do salário vigente à época da liquidação do sinistro, sob o risco de se utilizar o salário mínimo como fator de indexação. Necessidade de observância do salário mínimo vigente à época do acidente. Correção monetária desde a data do evento danoso (acidente). RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.